Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. DEFINIÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL – PDOT. FERRAMENTAS PARA CONSULTA DAS RAs E CIRCUNSCRIÇÕES.
1. A discordância dos juízos está na definição acerca de qual circunscrição compreende a região em que localizado o endereço da parte ré.
2. Embora em revisão, permanece vigente o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT editado pela Lei complementar distrital no 803, de 25/04/2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar distrital no 854, de 15/10/2012.
2.1. Já a Lei Complementar distrital no 958, de 20/12/2019, definiu os limites físicos e estabeleceu as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal. Contudo, o anexo apenas delimita os limites geográficos das regiões administrativas, sem nominá-las, não havendo como, somente pela sua consulta, dirimir a controvérsia.
2.2. Na intranet deste Tribunal de Justiça, consta Tabela das Regiões Administrativas e Circunscrições, onde se constata que a Circunscrição Judiciária de Águas Claras abarca as RAs de Águas Claras, Vicente Pires e Arniqueiras, bem como esclarece que parcela do Areal – QS 1 (exceto a área do Taguatinga Shopping), QS 6, 8, 9, 10, 11 e a parte da QS 7 que pertence ao Areal (exceto a Universidade Católica) – são abarcadas pela RA de Arniqueiras.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do suscitado, o da Segunda Vara Cível de Águas Claras.